Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUERES. COBRANÇA. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, I). EXECUTADO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DEFERIDA. DILIGÊNCIA EFICAZ. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO DEFERIDA INTERRUPÇÃO NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRISE DE ADIMPLÊNCIA. NOVA SUSPENSÃO DETERMIDA. VALIDADE. SUSPENSÃO ANTERIOR PREJUDICADA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FATO SUSPENSIVO DE TODO FLUXO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO ADSTRITA AO BEM OBJETO DA PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão de cobrança de obrigações locatícias, independentemente do instrumento processual manejado, está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data da qualificação da mora do obrigado, pois consubstancia o fato que, encerrando a violação ao direito do credor, deflagrara a pretensão que o assiste, consoante a previsão casuística inserta no artigo 206, § 3o, I, do vigente Código Civil.
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor após o interregno prescricional, não lhe sobejando lastro executório para satisfação do crédito executado, deve ser reconhecido o implemento da prescrição da pretensão executiva.
4. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
5. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda do credor a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§), o que não se aplica, contudo, em situação em que subsiste penhora aperfeiçoada ou indicação de patrimônio penhorável da titularidade do obrigado.
6. Aperfeiçoada penhora, ainda que volvida à realização de parcela específica do débito em execução, e, na sequência, não qualificada a inércia do exequente no impulsionamento dos atos executivos, cujo desiderato final não tem sido alcançado por motivos alheios à sua pessoa, aliada à plausibilidade de ultimação de nova constrição, a gênese da prescrição resta por elidida, não subsistindo sustentação para que a pretensão executória seja frustrada mediante afirmação da prescrição, inclusive porque a interrupção do fluxo prescricional implica cenário processual a ensejar nova suspensão do fluxo processual, retrato processual que prejudica a suspensão anteriormente determinada.
7. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental
8. Diante da sua origem e destinação, a ação incidental de embargos de terceiro tem como objetivo teleológico resguardar a legitimidade dos atos constritivos perpetuados na marcha executória, promovendo a possibilidade de se desfazer constrição judicial referente aos bens cuja titularidade pertence a pessoa não relacionada no processo de execução, emergindo dessa concepção que a suspensão do processual que implica adstringe-se apenas ao objeto do ato constritivo, não havendo lastro a estear a suspensão integral da marcha processual do executivo, porquanto pode seguir com a ressalva da constrição embargada.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.